Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-12.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TEMOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESACATO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DOS AUTOS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a liberdade pessoal e individual de autodeterminação. Nesse sentido, a promessa de mal futuro deve revelar na vítima grande temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de autodeterminação.
2. Não há tipicidade material da conduta de ameaçar alguém por palavras quando inexistem provas de que o mal injusto e grave anunciado chegou a causar intimidação, temor ou abalo psíquico às vítimas.
3. Tendo em vista que o delito de desacato é crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 2 (dois) anos, os autos deverão ser remetidos ao Juizado Especial Criminal para julgamento.
4. Recurso parcialmente provido.